Tribunal: TJMT
Processo: 0001117-86.2019.8.11.0031
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001117-86.2019.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO MENDES SANTOS - CPF: 607.765.253-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), M. E. A. S. (VÍTIMA), LUCILENE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 920.550.951-53 (ASSISTENTE), JOSIANE ALMEIDA CAMARA - CPF: 035.828.731-61 (ASSISTENTE), TELMA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 651.442.441-49 (ASSISTENTE), Marlene Maria da Conceição Silva (ASSISTENTE), ALINE GALVAO ITACARAMBY - CPF: 731.521.961-72 (ASSISTENTE), BENEDITA ELIZIA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), G. H. A. B. (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima], em continuidade delitiva. Suficiência probatória. Palavra da vítima. Depoimentos de testemunhas e informante. Laudo pericial. Desclassificação para importunação sexual. Não cabimento. Condenação mantida. Dosimetria. Circunstâncias do crime. Não demonstrada. Posição de padrasto e autoridade sobre a vítima. Comprovado. Descrição de um único fato na denúncia. Inocorrência de aditamento. Ofensa ao princípio da correlação. Continuidade delitiva afastada.

Pena readequada. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por estupro de vulnerável majorado [padrasto], em continuidade delitiva, a 17 (de) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a absolvição, ou desclassificação da conduta ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há quatro: 1) provas insuficientes para a condenação; 2) desclassificação para importunação sexual; 3) não configuração da causa de aumento da condição de padrasto; 4) ausência de “
pedido expresso do Ministério Público sobre a continuidade delitiva
”.

III. Razões de decidir

1.

As narrativas da vítima assumem especial relevância em casos de crimes sexuais, sobretudo quando harmônicas e corroboradas por outros elementos probatórios.

2.

O depoimento firme da vítima, somadas às declarações de testemunhas e informantes
e à conclusão do Laudo Pericial
, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável [prática de atos libidinosos] atribuído ao apelante.

3.

No ordenamento penal vigente, o estupro se caracteriza independentemente de conjunção carnal; isso porque, o toque no corpo ou órgão genital de menor de 14 (quatorze) anos constitui ato libidinoso e insere-se no tipo penal do estupro de vulnerável.

4.

A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual.

5.

Quando não identificado elemento que exceda o tipo penal pelas circunstâncias do crime, a majoração da pena deve ser afastada, especialmente porque os crimes contra a dignidade sexual são cometidos, via de regra, no interior de residências, em ambiente familiar.

6.

A condição de padrasto mostra-se suficiente para a aplicação do art. 226, II, do CP e a exasperação da pena no patamar mínimo de 1/2 (metade), a totalizar 12 (doze) anos de reclusão.

7.

“Diante do silêncio da denúncia acerca da reiteração de condutas em continuidade delitiva [...], em observância ao princípio da correlação, deve ser extirpada da sentença a figura do art. 71 do CP, sob pena de se manter a condenação do apelante por fato diverso do narrado pela acusação”.

8.

A pena imposta superior a 8 (oito) anos justifica o regime inicial fechado, “
em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

1.

As narrativas das vítimas assumem especial relevância em casos de crimes sexuais, sobretudo quando harmônicas e corroboradas por outros elementos probatórios, como os depoimentos de testemunhas/informante, somados às conclusões do laudo pericial.

2.

O c. STJ firmou posição, em sede de recursos repetitivos, de que “
a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta”
, não sendo possível a desclassificação para importunação sexual.

3.

A condição de padrasto da vítima autoriza a aplicação da causa de aumento do parentesco.

4.

A ausência de demonstração de elemento concreto que exceda o tipo penal, não se justifica a elevação da pena-base.

5.

Se a denúncia descreve apenas uma conduta, não pode o agente ser condenado em continuidade delitiva por expressa violação ao princípio da correlação.

6.

A pena superior a 8 (oito) anos autoriza o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 71, art. 217-A, e art. 226, II. CPP, art. 384.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 134.591/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1º.10.2019. STJ, REsp nº 1.954.997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1º.7.2022. STJ, AgRg no AREsp nº 1.211.243/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, 11.5.2018.

STJ, HC nº 770.542/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1ª Região], 11.11.2022.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.463.012/PI, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.2.2024;
STJ, REsp n. 2.136.098/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. para acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 17.1.2025. STJ, AREsp nº 2.651.200/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024. TJMT, Ap nº 98484/2007, Segunda Câmara Criminal, 2.4.2008; TJMT, NU 1000540-76.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, 24.4.2023.

TJMT, NU 0002244-25.2019.8.11.0010, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 22.5.2023;
TJMT, NU 1003007-49.2020.8.11.0050, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 5.7.2022.

TJMT, NU 0000101-56.2012.8.11.0027, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 18.4.2024.
TJMT, NU 0013220-44.2009.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 26.9.2022.
TJDFT, AP nº 20090111884089, Rel. Des. George Lopes Leite, 16.4.2012.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001117-86.2019.8.11.0031 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NORTELÂNDIA

APELANTE(S): MARCELO MENDES SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCELO MENDES SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de ação penal (NU
0001117-86.2019.8.11.0031
), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima], em continuidade delitiva, a 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71 CP - (ID 283965936).

O apelante suscita nulidade da sentença por falta de “
pedido expresso do Ministério Público sobre a continuidade delitiva
”. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) o fato configuraria importunação sexual; 3) não estaria comprovada relação de autoridade sobre a vítima para se justificar a causa de aumento pela condição de padrasto.

Pede o provimento para ser anulada a sentença ou absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o estupro para importunação sexual ou reduzida a pena e readequado o regime.

Prequestiona as matérias impugnadas (ID 283965944).

A 1ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NORTELÂNDIA
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 283965946).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - INCONFORMISMO DEFENSIVO - 1. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE CONTINUIDADE DELITIVA - INOCORRÊNCIA - 2. PLEITO de ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. - 3. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - INVIABILIDADE - 4. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. - ARGUMENTOS RECURSAIS REBATIDOS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE, QUE SEGUEM RATIFICADOS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ARTIGO 17, § 2º, DA Nº 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 290972872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A alegação de nulidade da sentença

por falta de “
pedido expresso do Ministério Público sobre a continuidade delitiva
” retrata matéria atinente à dosimetria da pena, a ser analisada na hipótese de ser mantida a sentença condenatória.

Frise-se que a Defesa, nesse tópico, pede o provimento do recurso para “
a)

o reconhecimento da nulidade da sentença, [...], com a consequente exclusão da causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal e readequação da pena
” (ID 283965944), a elidir dúvida sobre o momento adequado para sua apreciação.

Vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No ano de 2018, em data não especificada nos autos, na residência localizada na Rua 21 de abril, 696, Residencial Macimino Claro Oliveira, Bairro Bandeirantes, nesta cidade e Comarca de Nortelândia, o denunciado MARCELO MENDES SANTOS, com consciência e vontade, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com sua enteada, a vítima Maria Eduarda Almeida Santos, de apenas 06 (seis) anos de idade. [...]

Ademais, infere-se dos autos que em meados do ano de 2018, a vítima esteve na casa de sua prima Josiane, sendo que no momento em que esta perguntou a Maria Eduarda como era a convivência com o denunciado Marcelo, a mesma inicialmente afirmou que não era boa, pois o padrasto ameaçava todos na casa, afirmando que iria matá-los, após o que revelou que certa feita, ele havia passado as mãos dele em sua vagina e que tal fato teria ocorrido apenas uma vez. [...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCELO MENDES SANTOS como incurso nas disposições do artigo 217-A, caput, c.c. artigo 226, II, ambos do Código Penal [...].
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça - ID 283963380)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]a materialidade do crime imputado, pode ser verificada através a portaria inaugural do IP, relatórios da assistência social, Laudo Pericial (ID 35706919- p. 24/29), depoimento da vítima e demais depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial como em juízo.

A autoria, de igual maneira, encontra-se demonstrada, sendo atribuído ao ora acusado.

A vulnerabilidade da ofendida resta estampada diante da Certidão de Nascimento carreada ao ID 35706919- p. 13.

Com efeito, durante a escuta especializada (ID

101957383), a vítima MARIA EDUARDA disse que se mudaram para a cidade de Tangará da Serra porque o seu padrasto MARCELO não deixava sua família em paz, e que anteriormente ele teria passado as mãos em suas partes íntimas.

Ainda, a vítima mostrou com gestos quais seriam as partes de seu corpo que o acusado costumava passar as mãos, tendo ela indicado sua vagina e nádegas. Disse que o denunciado tirava as roupas dela e introduzia o dedo em sua vagina ao que ela sentia muita dor, além disso, o acusado colocava a boca dela eu seu pênis.

Narrou também, que MARCELO realizava esses atos quando sua mãe estava no trabalho, e que contou esses acontecimentos para uma amiga de sua mãe, a senhora JOSIANE.

Destaca-se da presente oitiva que a vítima se mostrou bastante nervosa e chorosa.

A testemunha de acusação, devidamente compromissada, MARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO (ID 125719944) disse que era vizinha da mãe da vítima e do acusado, mas que não tinha intimidade com eles, narrou que em uma certa ocasião observou Maria Eduarda brincando com outras meninas da mesma idade, ao que uma das crianças perguntou a Maria Eduarda se o acusado, Marcelo, havia passado a mão em suas nádegas, tendo a vítima abaixado e cabeça e começado a chorar.

MARLENE disse ter ficado surpresa com a interação das crianças, especialmente porque, até aquele momento, o boato acerca desses fatos não havia se espalhado, sendo que logo depois, ela ficou sabendo que o caso teria sido levado ao Conselho Tutelar.

ALINE GALVÃO ITACARAMBY (ID 125719945), psicóloga do CRAS, em juízo, declarou que recebeu a vítima através do Conselho Tutelar e que ao iniciar o atendimento, teria perguntado a ela se o acusado havia tocado em sua região íntima e se ele a havia instruído a não contar nada a ninguém.

Declarou que disse à vítima que, caso a resposta fosse afirmativa, ela poderia permanecer em silêncio. Acrescentou que MARIA EDUARDA ficou calada, razão pela qual não pode afirmar se o silêncio representou um consentimento ou apenas uma recusa em falar sobre o assunto.

BENEDITA ELIZIA DE ALMEIDA (ID 125719947), declarou durante a instrução processual que MARIA EDUARDA é filha de sua sobrinha LUCILENE, e que em um certo dia, a vítima estava em sua casa, quando começou a chorar inesperadamente, e ao perguntar à vítima sobre o motivo do choro, ela disse que quando ia dormir, MARCELO ficava ‘espolegando’ ela, que ele ficava pelado perto dela e que passava a mão em suas partes íntimas.

LUCILENE FERREIRA DE ALMEIDA (ID 125719948), mãe da vítima, relatou que separou do acusado desde que soube sobre os fatos aqui apurados. Explanou que MARIA EDUARDA lhe contou que teria falado para sua tia JOSIANE que o ex-padrasto MARCELO mexia em sua parte íntima, e que uns dois dias depois, foi realizada uma denúncia anônima sobre estes fatos ao Conselho Tutelar.

Relatou que, ao iniciar suas atividades laborais, sua filha, ora vítima, permanecia em casa sob os cuidados do ex-companheiro, uma vez que ele não trabalhava.

Após essa revelação, disse que o acusado passou a adotar um comportamento agressivo, proferindo diversas ameaças de morte contra ela e seus filhos.

A informante JOSIANE ALMEIDA CÂMARA (ID 125721112), expôs que na época dos fatos, Maria Eduarda foi até sua residência e relatou que o acusado trancava a casa para impedi-la de sair e que ele havia tocado em suas partes íntimas, sendo que posteriormente contou esses relatos à mãe da vítima.

A Conselheira Tutelar TELMA DA SILVA NASCIMENTO (ID 125721111) declarou que sua equipe recebeu uma denúncia de abuso sexual através do disque 100, e que foram atender o caso, mas que não teria ouvido a criança porque esse papel era exercido exclusivamente pela psicóloga.

O informante GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA BRITO (ID 125721108), irmão da vítima, afirmou que não ficava muito em casa, e que não sabe dizer ao certo o que aconteceu.

Contudo, afirmou que quando ele saia de casa, MARCELO e MARIA EDUARDA sempre ficavam sozinhos na residência.

Verifica-se que o Laudo Pericial de ID 35706919- p. 24/29 está em consonância com a palavra da vítima, uma vez que concluiu o perito ser a ofendida ‘portadora de hímen com roturas incompletas e não recentes, e ânus íntegro’, motivo pelo qual suspeitou ter havido ‘manipulação genital’.

Analisando os autos, verifica-se que as provas colhidas durante a instrução processual se mostram seguras em confirmar que o acusado foi o autor do crime que lhe é imputado, uma vez que as afirmações prestadas em juízo pela vítima ratificaram as narrativas apresentadas pelas demais testemunhas, em especial BENEDITA e JOSIANE, as quais foram às primeiras pessoas a saberem sobre estes fatos, sendo claras e uníssonas ao narrar o que a vítima teria dito a elas, o que foi confirmado por MARIA EDUARDA.

Ademais, ficou evidenciado, pelas declarações da vítima e dos testemunhos de MARLENE, LUCILENE e GUSTAVO, que o acusado e a ofendida permaneciam sozinhos na residência em determinados momentos, ocasião em que ele se aproveitava para praticar os atos libidinosos contra a vítima. Assim, o crime era cometido de forma clandestina, em momentos em que apenas a vítima e o acusado se encontravam na casa, conferindo maior credibilidade às palavras de MARIA EDUARDA. [...].

Com efeito, no que tange ao crime de estupro, cediço que a palavra da vítima de estupro tem grande valor como prova em uma ação judicial, porque, em geral, são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Nesse caminho é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:[...].

Por oportuno, destaca-se que dificilmente vítimas de delitos contra a dignidade sexual os inventam, tendo em vista que referidos crimes carregam um forte e negativo estigma social, pautado em concepções retrógradas, além dos ofendidos passarem por imensurável constrangimento, invariavelmente, que é motivo inclusive da não revelação de tais condutas criminosas por parte dos sujeitos passivos, sendo que apenas uma parcela deles chegam a levá-los ao conhecimento da Justiça.

Ainda, considerando a dificuldade enfrentada por uma vítima adulta em relatar situação de abuso sexual, decorrente do constrangimento que crimes desta natureza causam, menos provável ainda é que uma criança ou adolescente invente sua ocorrência, partindo-se da premissa que não existiriam motivos plausíveis para tanto.

Diante disso, inviável o pedido de absolvição formulado pela Defesa, uma vez que as provas produzidas são incontestes em confirmar que MARCELO foi o autor do delito imputado na inicial acusatória. Da mesma forma, não há o que se falar em desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 215-A, tendo em vista que o crime de importunação sexual é praticado sem violência ou grave ameaça, diferentemente do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, o qual possui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos de idade[...].

-Da Causa de Aumento do art. 226, inciso II, do CP-

Em detida análise aos autos, considerando as assertivas prestadas em juízo pelas testemunhas e pela vítima, ficou demonstrado de forma indene de dúvidas que o acusado era padrasto de MARIA EDUARDA, ou seja, preenchendo um dos requisitos para aplicação do disposto no art. 226, II, do CP, vejamos:[...]

Além disso, restou demonstrado que no momento dos fatos o denunciado exercia plena autoridade sobre a vítima, uma vez que a ofendida permanecia sob os cuidados desse diariamente, logo, enquanto LUCILENE laborava, MARCELO era o único adulto responsável pelas crianças.

Nesse sentido:[...]

Sendo assim, o pleito de exclusão formulado pela Defesa não merece prosperar, sendo a aplicação da causa de aumento medida de rigor.

-Da Continuidade Delitiva (Art. 71 do CP)-

Embora a inicial acusatória não tenha se manifestado sobre a continuidade do crime, pelas provas colhidas no caderno processual, há elementos suficientes para embasar a continuidade delitiva. [...].

No presente caso, conforme relatado pela ofendida com palavras e gestos, o acusado praticou o delito por pelo menos quatro vezes, tratando-se, portanto, da mesma espécie delitiva e cometidos nas mesas condições de tempo, lugar e modo de execução, sendo aplicável ao caso em comento. Nesse sentido:[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, e CONDENO o réu MARCELO MENDES SANTOS nas sanções do art. 217-A c.c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do CP) .[...]

- Circunstâncias Judiciais – Analisando o crime imputado e as diretrizes do artigo 59 do Código Penal verifica-se que a culpabilidade é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, o réu é tecnicamente primário. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a conduta social e a personalidade do agente. O motivo não extravasa a figura típica. As circunstâncias devem ser valoradas, haja vista que o réu impedia a vítima de sair da residência para praticar os atos libidinosos contra ela. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do fato.

Dessa forma, presente uma circunstância judicial negativa, fixo a pena base do condenado em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada um dos crimes. [...].

Não incorre nenhuma circunstância agravante e atenuante, de forma que mantenho a pena, na fase intermediária, em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada um dos crimes.

- Causas de diminuição e de aumento de pena –

Não estando presente nenhuma causa de diminuição da pena, no entanto presente a causa de aumento do art. 226, inciso II, do CP, aumento a reprimenda pela metade, de forma que fixo a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão para cada um dos crimes.

- Da Continuidade Delitiva (Art. 71 do CP) -

Considerando que as penas aplicadas são idênticas, partindo do patamar de 14 (quatorze) anos, aplico a regra do artigo 71 do Código Penal, bem como os critérios adotados pela jurisprudência, aumentando a pena em 1/4 (um quarto), ficando o réu condenado definitivamente à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...].

Fixo o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal. [...].”
(
Lorena Amaral Malhado
, juíza de Direito – ID 283965936)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo Pericial de Práticas Libidinosas, subscrito por perito médico legista [Manoel Loureiro Neto, CRM nº 2022/MT], o qual concluiu que a vítima apresentou
“hímen com roturas incompletas e não recentes, e ânus íntegro”
e
“pelas características do hímen, suspeita-se já ter ocorrido manipulação genital”
, que não sofreu qualquer impugnação (ID 283963380- fls. 17/29).

Na fase policial, realizou-se a oitiva de Marinalva Assis de Silva, conselheira tutelar (ID 283963380- fls. 32/33), Lucilene Ferreira de Almeida, mãe da vítima (ID 283963380- fls. 34/36), Neiçon Assis dos Santos, genitor da vítima (ID 283963380- fls.38/39), Lisaura Coelho Portela, conselheira tutelar (ID 283963380- fls. 42/43),
Josiane Almeida Câmara, para quem a vítima revelou o fato
(ID 28363381- fls. 1/2),

Marlene Maria da Conceição Silva, vizinha da vítima (ID 283963381- fls. 3/4),
Marcino da Silva Leme, vizinho da vítima (ID 283963381-fls. 5/6), Telma da Silva Nascimento, conselheiro tutelar (ID 283963381- fls. 7/8), Aline Galvão Itacaramby, psicóloga (ID 283963381- fls. 9/10), Gustavo Henrique

Almeida Brito, irmão da vítima de 10 anos de idade (ID 283963381- fls. 11), Benedita Elizia de Almeida, tia da genitora da vítima (ID 283963381- fls. 12/13), MARCELO MENDES SANTOS, apelante (ID 283963381- fls. 17/19).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de
Maria Eduarda Almeida Santos,
vítima (Relatório de Escuta Especial - ID 283965887),
Lucilene Ferreira de Almeida
, mãe da vítima (Relatório de Mídia - ID 283965913), Josiane Almeida Câmara, tia para quem a vítima revelou o fato (Relatório de Mídia - ID 283965914), Telma da Silva Nascimento, conselheira tutelar (Relatório de Mídia -ID 283965915), Marcino da Silva

Leme, vizinho da vítima (Relatório de Mídia -ID 283965916), Gustavo Henrique Almeida Brito, irmão da vítima (Relatório de Mídia -ID 283965917),

Marlene Maria da Conceição Silva, vizinha da vítima (Relatório de Mídia - ID 283965910), Aline Galvão Itacaramby, psicóloga (Relatório de Mídia - ID 283965911),

Benedita Elizia de Almeida, tia da genitora da vítima (Relatório de Mídia - ID 283965912). O apelante não foi ouvido, pois o juiz da causa decretou sua revelia, por não ter sido localizado no endereço indicado nos autos (ID 283965909).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Simone da Silva Carvalho [assistente social] e Daniela Cristina Esposito Santos [psicóloga] elaboraram Relatório do Estudo Psicossocial, no qual consignaram que a criança

Maria Eduarda Almeida Santos [vítima] “
não afirma a veracidade do fato, apenas através de estímulos que esta aponta o que ocorreu - ou seja, mostrou na boneca de pano que o homem passou o dedo em sua vagina, vale destacar que neste momento demonstrou vergonha, medo e aversão”
(ID 283963381- fls. 41/43). Os dois relatórios de acompanhamento da vítima elaborados informam que a criança estava bem e após sair da escola ficava sob os cuidados da vizinha Edna Pereira Correia (ID 283963381- fls. 53), sendo que a criança declarou que “
o senhor Marcelo [...] permanece em sua casa, o companheiro de sua mãe, trabalha às vezes e continua a ingerir bebidas alcoólica”
e “
diz, claramente, que gostaria que sua mãe se separasse do mesmo
” (ID 283963381- fls. 80/82).

-
Telma da Silva Nascimento [conselheira tutelar], ao ser ouvida, na fase judicial, destacou que “
sua equipe recebeu a denúncia deste fato através do disque 100 e foram atender o caso; apenas a psicóloga ouviu a vítima; com a mão sim; não me lembro exatamente o que ela disse
” (Relatório de Mídia -ID 283965915);

-
Aline Galvão Itacaramby [psicóloga do CRAS, que atendeu a vítima

em novembro de 2018, aos 6 anos de idade], confirmou seu relatório elaborado na fase investigativa (ID 283963380) e destacou, perante o Juízo, que
“
primeiramente, ouviu a genitora da vítima, a qual estava bastante nervosa, preocupada, e um pouco resistente sobre o que estava acontecendo; que a mãe da vítima prestou as seguintes declarações: ‘essa semana eu cheguei em casa do trabalho e o Marcelo veio me dizer que Maria Eduarda tinha tirado umas fotos estranhas com o meu celular, dizendo para que eu conversasse com ela. Meu filho confirmou que ela estava tirando foto em frente ao espelho sem roupa no quarto e ainda queria colocar no status do Whatsapp e meu filho não deixou. Eu conversei com ela depois para que ela não fizesse isto, que é muito feio’; A psicóloga disse que em seguida, ouviu a vítima Maria Eduarda, que ela era uma criança bem comunicativa; que durante a condução da oitiva da vítima, tocou no assunto do abuso sexual, instante em que Maria Eduarda se calou, que ela ficou rígida e não falou mais nada, mostrando-se totalmente diferente da criança falante de anteriormente; que perguntou para a vítima se o réu tinha pegado na perereca dela e se ele pediu para ela não contar nada para ninguém, que disse para a vítima que se a resposta fosse sim, que ela poderia ficar calada, e, que ela ficou calada, por isso não sabe dizer se isso foi um consentimento ou se foi ela apenas não querendo falar sobre o assunto; d
eclarou que falou abertamente sobre a denúncia com a genitora da vítima, que entende o fato da genitora ter falado sobre a filha tirar fotos nua em frente ao espelho, como a mãe percebendo, se dando conta que algo estranho estava acontecendo dentro de casa”

(Relatório de Mídia -ID 283965911);

- Maria Eduarda Almeida Santos [vítima] afirmou, na fase judicial [aos 10 anos de idade], que o apelante “
seu
padrasto há época, mexia com ela, e, que ele também a chamava para ir para o quarto; ele queria mexer nas partes íntimas; pegava no bumbum, na parte íntima da frente; ele fez isto diversas vezes; levantou e indicou os locais que ele a tocava, apontando para a vagina e nádegas na primeira vez que o ex-padrasto a tocou, ela contou para a genitora e disse que a genitora ligou para o ex-companheiro brigando com ele; ele continuou morando em casa, e que ele continuou com os abusos; tirou a sua roupa; tentou gritar, mas ele tapava a boca, falou que ela sentia dor, e que ele já colocou o dedo nela; disse em prantos que o acusado tentava colocar a boca dela no ‘pinto’ dele, neste momento, a psicóloga tentou acalmar a vítima que estava muito chorosa; ele colocou a boca dela na parte íntima dele umas quatro vezes ou mais; era no período da tarde; chegou a vomitar; ele a ameaçava para não contar nada para a mãe; os abusos ocorreram várias vezes, mais de 7 vezes; colocou o pinto dele na parte de traz [bumbum] e na frente [vagina], umas 7 (sete) vezes e quando ela fazia coco sangrava; a mãe viu o sangramento; meu irmão acreditava em mim; eu falei, ele não falou nada; foi no quarto da minha mãe; contei para a prima da minha mãe; ele ficou com medo quando eu tava chorando”
(Relatório de Mídias - ID 283965887);

-
Josiane Almeida Câmara [prima da genitora da vítima, para quem revelou o fato, no ano de 2018],
durante a instrução processual, destacou que “
Maria Eduarda foi até a casa dela lhe dizendo que o acusado trancava a casa para que ela não saísse e que ele passou a mão na parte íntima dela; contou tudo para a genitora da vítima, mas que não sabe ao certo quem fez a denúncia; a mãe da vítima ficou com muita raiva após saber dos fatos e, que ela mandou o acusado sair de casa; ela falou que o único que praticou abusos contra ela foi Marcelo; ameaçar de bater; batesse não; ele era bem estranho”

(Relatório de Mídias - ID 283965914);

-
Marlene Maria da Conceição Silva [
vizinha da vítima] declarou, em Juízo, que “
as crianças ficavam sozinhas brincando na rua; em uma ocasião, viu Maria Eduarda brincando com outras meninas da mesma faixa etária, e, que uma delas perguntou para Maria Eduarda se o réu Marcelo tinha passado a mão na bunda dela; disse que olhou assustada para as crianças, pois o boato do abuso ainda não havia surgido; após ser questionada pela amiguinha Maria Eduarda abaixou a cabeça e começou a chorar; na época, a vítima tinha em torno de cinco ou seis anos”
(Relatório de Mídia -ID 283965910);

-

Lucilene Ferreira de Almeida [genitora da vítima] afirmou, na Delegacia de Polícia, que
“a Maria Eduarda é filha do Neiçon Assis Dos Santos, pessoa esta que conviveu maritalmente por um período aproximado de uns 02 anos; separou-se do Neiçon pai de sua filha no ano de 2012, logo depois do nascimento da criança; no ano de 2015 arrumou outro companheiro por nome Marcelo Mendes Santos, sendo que nessa época sua filha tinha 03 anos de idade; uma semana antes de tomar conhecimento da denúncia feita no disque 100, onde a denunciante denúncia de que a vítima Maria Eduarda Almeida, estaria sendo agredida psicologicamente e abusado sexualmente pelo padrasto, a sua filha Maria Eduarda chegou em casa vindo da residência da tia dela por nome Josiane, tendo a sua filha Maria Eduarda lhe dito que a tia dela (Josiane) havia perguntado a ela como era o padrasto dela para ela, se este era ruim também para ela?; perguntou a filha Maria Eduarda o que falou para a tia? Tendo a criança dito que o padrasto dela já havia ‘mexido’ com ela, tendo perguntado a filha na onde? Tendo a criança dito no ‘cocó’, tendo dito mas você nunca reclamou nada para mim; sua filha Maria Eduarda ficou nervosa e começou a chorar, tendo também ficado nervosa; a criança chorava e falava que ele mexia mesmo, tendo dito mas quando é que isto acontece, pois é a mãe quem banha você, onde isso ocorreu? Depois disso a Maria Eduarda ficou quieta e passou a chorar; seu filho Gustavo, perguntou a irmã Maria Eduarda, onde havia ocorrido o fato, por causa que os dois filhos dormem no mesmo quarto, tendo a Maria Eduarda ficado quieto e não respondeu mais nada, sendo que o Gustavo falou a declarante que a Maria Eduarda estaria mentindo; logo depois ligou para o seu companheiro Marcelo, o qual na época estava trabalhando na cidade de Nova Ubiratã/MT, tendo relatado ao mesmo tudo o que sua filha Maria Eduarda havia lhe dito; o Marcelo lhe contou de que não havia feito nada de errado com a criança Maria Eduarda e que poderia investigar e que ele já estava retornando para Nortelândia, uma vez que não havia feito nada de errado e voltou; uma semana depois desse fato, ficou sabendo através da Aline psicóloga do CRAS, sendo que durante uma conversa que teve com a mesma no CRAS desta cidade, esta lhe relatou a respeito da denúncia não dando detalhes, dizendo que tinha que conversar um pouco com a Maria Eduarda; no dia seguinte em que esteve no CRAS, o pessoal do Conselho Tutelar levou a filha da declarante para a cidade de Diamantino para realizar exame de corpo de delito na Perícia o que foi feito; esse fato foi no ano passado entre os meses de Outubro/Novembro; nessa época sua filha Maria Eduarda, estudava na creche desta cidade; depois disso sua filha Maria Eduarda não lhe reclamou de mais nada com relação ao padrasto; na época do fato ficou desconfiada de que tal fato poderia ter ocorrido, mas que depois foi analisando os fatos e notou que o Marcelo continuou tratando a Maria Eduarda da mesma forma como a tratava anteriormente sempre com atenção e respeito; perguntado se sua filha Maria Eduarda tem medo do padrasto Marcelo? Pela declarante foi dito que não; nunca viu o seu companheiro Marcelo tratar a Maria Eduarda com brutalidade, esclarecendo que as vezes em que fala uma, duas ou três para a Maria Eduarda fazer alguma coisa tais como: vai banhar e esta não obedece, dai então o Marcelo fala com a Maria Eduarda com voz firme e esta obedece; quer fazer consignar que antes da denúncia, certa vez quando chegou em casa do trabalho o seu companheiro Marcelo, lhe disse que a Maria Eduarda estaria tirando fotos estranhas com o celular, dizendo que não era mais para a declarante deixar o celular em casa e que fosse conversar com a filha, sendo que nesse dia o seu filho Gustavo lhe falou de que era verdade mesmo que a Maria Eduarda estaria tirando foto em frente o espelho e que queria colocar as fotos no status do WhatsApp mas que ele (Gustavo) não deixou, tendo conversado com a Maria Eduarda para que não fizesse mais isto porque era muito feio, momento que a Maria Eduarda mostrou as duas fotos que havia tirado no celular, sendo que tinha uma foto em que a Maria Eduarda estava deitada na cama sem blusinha e uma outra foto estava sentada na cama também sem blusinha, sendo repreendida novamente pela declarante”
(ID 283963380); na audiência de instrução, que “
se separou do acusado há muito tempo, desde a época que o abuso sexual foi descoberto; um dia em casa, a filha Maria Eduarda contou pra ela que tinha falado para a tia Josiane que o então padrasto mexia no ‘cocó’ (região íntima na parte da frente) dela com a mão; a filha chorou muito no momento que lhe contou sobre os fatos, e, o outro filho dela achou que fosse brincadeira da irmã; ficou muito nervosa com o relato da filha, que então ligou para o réu xingando ele e perguntando o porquê ele tinha feito isso, e que ele negou tudo; que ela não denunciou os fatos, e, que por meio de uma denúncia anônima, o Conselho Tutelar foi até a casa dela; na época, perdeu a confiança no réu, que passou a dormir trancada com os filhos, que passava a noite em claro, que pediu pro réu ir embora, mas que ele se recusou e ficou agressivo, e, que ele queria agredir ela e seus filhos; ele chegou a destruir a porta da casa dela para tentar entrar, que ele dizia que ia matar ela e os filhos, e, que ninguém ficaria sabendo; ele a ameaçava para não se separar dele; no início, ele era um amor de pessoa, mas, que talvez na correria do dia a dia, não percebeu o que ele vinha fazendo; após a filha contar sobre os abusos, Maria Eduarda tomou raiva do réu e passou a falar que não gostava dele;

as fotos foram tiradas no celular dela, que eram fotos normais e, que a filha não estava sensualizando; quando começou a trabalhar, a filha Maria Eduarda ficava com o ex companheiro porque ele não trabalhava; após começar a trabalhar em um mercado, e quando as condições financeiras melhoraram um pouco, contratou a vizinha para cuidar da filha dela”
(Relatório de Mídia - ID 283965913);

-
Benedita Elizia de Almeida
[tia da genitora da vítima] narrou, na fase judicial
,
que
“Maria Eduarda passou um dia na casa dela porque a mãe trabalhava no mercado, que Maria Eduarda começou a chorar e lhe disse que quando ia dormir, o ex padrasto Marcelo ficava ‘espolegando’, que ele ficava pelado perto dela, que passava a mão nas partes íntimas dela e, que ela gritou pela genitora; contou tudo para a mãe da vítima, e, que a mãe da vítima confirmou que Maria Eduarda estava falando a verdade; aconselhou a mãe da vítima a se separar do acusado antes que acontecesse o pior, mas, que ela ficou calada; Maria Eduarda disse que a única pessoa que fazia estas coisas com ela era o Marcelo”
(Relatório de Mídias -ID 283965912);

- Marcino da Silva Leme [vizinho da vítima] declarou, em Juízo, que
“não se lembra disso não; não viu; só ouvi boato; não gosto de conversar muito”
(Relatório de Mídia -ID 283965916);

- Gustavo Henrique Almeida Brito [irmão da vítima], na instrução processual, asseverou que,
“na época, não ficava muito em casa, e, por isso não sabe dizer ao certo o que aconteceu; quando saia, a irmã Maria Eduarda ficava sozinha com ele; as vezes ele o tratava bem; outras não, pois tentava bater nele, e, afirmou que o ex-padrasto odiava muito a minha irmã”
(Relatório de Mídias -ID 283965917);

- MARCELO MENDES SANTOS [apelante], ouvido somente na fase policial, negou o fato narrado na denúncia ao alegar que
“estava a trabalho no Município de Entre Rios, onde ficou por três meses; costumava ligar todos os dias para sua esposa Lucilene para conversar e saber como estavam; houve um dia que sua esposa lhe disse que Maria Eduarda chegou da casa da prima dela, a Josiane Almeida Câmara, dizendo que Josiane lhe perguntava sobre a convivência com o interrogado, se era boa, se havia briga dentro de casa, se o interrogado já tocou na criança; sua esposa Lucilene disse também que Maria Eduarda falou para a Josiane que o interrogado havia tocado em suas partes intimas; ao saber dessa conversa decidiu voltar pra casa para entender a situação; ao chegar em casa procurou sua esposa sobre a conversa

da Maria Eduarda, dizendo que esse fato nunca ocorreu;

depois de uns dias não houve mais nada sobre o assunto então foi trabalhar para o município de Colorado, em uma fazenda; costuma trabalhar fora da cidade em fazendas e passar alguns meses fora; está casado com Lucilene desde que Maria Eduarda tinha 3 anos de idade, e ela também tem outro filho de 10 anos de idade, onde sempre conviveram juntos; nunca teve problemas com os filhos de Lucilene, sempre houve respeito dentro de casa; costuma chamar atenção das crianças, dar broncas, porque as mesmas gostam de passar a maior parte do tempo na rua à toa e quando é chamado atenção, não gostam; não sabe informar porque esse assunto de estupro surgiu; não tem relacionamento de amizade com Josiane, esta quem se afastou da família depois se casou com a Lucilene, pois antes quando era solteiro a mesma tinha amizade, mas depois por parte dela se afastou; informa nunca ter abusado sexualmente de Maria Eduarda Almeida Santos; nunca ter tocado nas partes íntimas dela, nem em outra parte de seu corpo; nem banho nunca deu nos filhos de Lulicene, sempre foi ela quem era responsável por isso; nunca maltratou, nem bateu na Maria Eduarda; quando chama a atenção das crianças, dá bronca e toca nos braços, no sentido de tomar a atenção deles para si; nunca xingou a Maria Eduarda, as vezes discuti com Lucilene para chamar atenção das crianças quando estão erradas e acaba xingando a Lucilene, por esta discordar do que diz, mesmo sabendo que as crianças estão erradas; vem de uma família de 12 irmãos, sempre ajudava seus pais nos cuidados de suas duas irmãs menores, onde uma hoje ainda é menor de idade, nunca houve problemas relacionados a abuso sexual em sua família, respeita as crianças e é contra pessoas que fazem esse tipo de coisa
”
(ID 283963381).

Dito isso, vejamos.

O abuso sexual foi descoberto [no dia 30.10.2018] após
“denúncia registrada no Disque Direitos Humanos”
noticiando-se que
Maria Eduarda Almeida Santos [vítima], de 6 (seis) anos de idade, estaria sendo agredida psicologicamente e abusada sexualmente pelo padrasto [
MARCELO MENDES SANTOS]
, o qual era muito
“bruto com a criança”
e havia passado a
“mão nas partes íntimas dela”
(ID 283963380 – fls. 19).

A psicóloga Aline Galvão Itacaramby [CRP 01435 18°R], responsável pelo atendimento da criança no dia 8.11.2018, consignou ter a vítima relatado que o padrasto era muito
“chato, briga com a gente, grita, bate, um dia ele me bateu no braço e chutou a minha perna, quase cai”
. Ao ser perguntada sobre o abuso, permaneceu em silêncio, após a psicóloga lhe afirmar que,
“se ela ficasse calada, entenderia o silêncio como sim”
(ID 283963380 - fls. 23).

O toque na vagina da vítima [sem especificação das circunstâncias] foi confirmado por Josiane Almeida Câmara [prima da genitora da vítima], em ambas as fases da persecução penal, oportunidades nas quais destacou ter a criança lhe revelado que o apelante passou a mão em suas partes íntimas
“uma vez”
(ID 283963381; Relatório de Mídias - ID 283965914).

A vítima
[Maria Eduarda Almeida Santos]
, ouvida apenas em Juízo,
com 10 anos de idade, destacou que, após aquele ato [passar a mão em sua vagina em outubro de 2018], o apelante permaneceu em sua residência, período durante o qual os atos sexuais continuaram e descreveu os tipos e circunstâncias dos abusos

[colocar o pênis em sua boca em 4 (quatro) oportunidades;

“
vomitou todas as vezes
”; “
foram muitas vezes
”, “
mais de 7 (sete) vezes
”; passar as mãos e colocar o pênis na vagina e ânus; sentir muita dor; sangrava quando ia fazer “
cocô”
], a forma [aproveitar-se dos momentos que sua mãe não estava em casa], o local [quarto da sua mãe na residência familiar], as ameaças [“
ele a ameaçava para não contar nada para a mãe”
] e o receio que sentia do apelante (Relatório de Mídias Escuta Especial - ID 283965887).

A narrativa da vítima encontra-se convergente às conclusões do médico legista [Manoel Loureiro Neto, CRM nº 2022/MT], de que a criança apresentou
“hímen com roturas incompletas e não recentes”
e
“pelas características do hímen, suspeita-se já ter ocorrido manipulação genital”
, conforme Laudo Pericial de Práticas Libidinosas (ID 283963380- fls. 17/29).

Além disso, está corroborada, ainda, pelas narrativas de
Marlene Maria da Conceição Silva [vizinha], a qual destacou, em ambas as fases da persecução penal, ter visualizado a criança
“abaixar a cabeça e começar a chorar”
após uma amiguinha lhe questionar se o padrasto passava a mão nela
(
ID 28363381; Relatórios de Mídias -
ID 283965914/ID 283965910), bem como

pelo depoimento de Benedita Elizia de Almeida [tia da vítima], em Juízo, a qual confirmou ter ouvido da vítima que o apelante
“
ficava pelado perto dela e passava a mão nas partes íntimas”
da sobrinha
(Relatório de Mídia -ID 283965912).

O receio de
Maria Eduarda Almeida Santos [vítima]
em relação ao apelante e a continuidade do relacionamento com sua genitora, mesmo após ela ter revelado que
MARCELO MENDES SANTOS
havia passado a mão em sua vagina, estão confirmados pelos Relatórios de Estudo Psicossocial, elaborados pela assistente social Simone da Silva Carvalho [Mat. 1661] e pela psicóloga Daniela Cristina Espósito Santos [CRP 18/00695], nos dias
5.11.2019
e
13.3.2020
, nos quais consignaram que a criança demonstrava
“
vergonha, medo e aversão
”
do padrasto e, por isso, as demonstrações dos abusos eram realizadas utilizando uma
“boneca de pano”
, onde ela apontava o local do abuso, qual seja a
“vagina”
(ID 283963381 – fls. 92/94; ID 283963381 – fls. 131/133).

A informação existente no Relatório, realizado no dia
7.7.2021
, pela assistente social Francisca Gracinete Rodrigues Paz [CRESS 4740/MT] e pela Psicóloga Aline Galvão Itacaramby [CPR 01435], quando a vítima estava com 9 (nove) anos de idade, de que a genitora da vítima e o apelante se separaram
“por receio do que poderia acontecer com ela e os filhos”
, foi confirmada por Lucilene Ferreira de Almeida [genitora da vítima], em Juízo, quando ressaltou ter perdido a confiança no apelante, “
passou a dormir trancada com os filhos”,
pediu para o apelante ir embora, mas ele se recusou e ficou agressivo [
“queria agredir ela e seus filhos
”], chegou a destruir a porta da casa para tentar entrar e
“dizia que ia matar ela e os filhos”
(Relatório de Mídia - ID 283965913).

Atente-se que, desde a data em que a vítima revelou o ato para sua prima
Josiane Almeida Câmara [outubro de 2018] até a separação do casal, ocorrida após [13.3.2020], passaram-se mais de 2 (dois) anos e, durante esse período foi necessária a contratação de uma pessoa [identificada apenas como Edna, vizinha da vítima] para cuidar da criança e não permitir que permanecesse sozinha com o apelante (ID 283963381 – fls. 92/94; ID 283963381 – fls. 131/133), a confirmar a necessidade de afastamento de ambos, mesmo durante o período em que a mãe tentou continuar o relacionamento, conforme declaração de Lucilene Ferreira de Almeida, na fase policial (ID 283963380).

No âmbito intrafamiliar, o ciclo da violência sexual infanto-juvenil costuma seguir a mesma dinâmica narrada pela vítima, a saber: 1) o agressor utiliza-se, em geral, do seu papel de cuidador, da confiança e do afeto para iniciar, de forma sutil, o abuso sexual; 2) a criança, na maioria dos casos, não identifica imediatamente a interação abusiva e, por esta razão, não a revela a ninguém; 3) à medida que o abuso se torna mais explícito e a vítima percebe a violência, o agressor utiliza recursos, tais como barganhas e ameaças para que a criança mantenha a situação em segredo (HABIGZANG, Luísa Fernanda
et al
. Avaliação psicológica em casos de abuso sexual na infância e adolescência. Porto Alegre: Psicologia: Reflexão e Crítica, 2008).

No caso, a sensibilidade demonstrada pela vítima, em Juízo, oportunidade em que se mostrou chorosa ao recordar os momentos dos abusos [
“dói lembrar”
]
e para todas as informantes/testemunhas [
Lucilene Ferreira de Almeida, Josiane Almeida Câmara e Benedita Elizia de Almeida]
condizem com as experiências de outras adolescentes/mulheres submetidas à violência sexual.

Colhe-se estudo acadêmico sobre o tema:

“Em médio e longo prazo, destacam-se os efeitos como depressão e nervosismo crônicos, falta de prazer nas relações sexuais, distúrbios psicossomáticos, isolamento social, dificuldade nos relacionamentos familiares, sentimento de insegurança e medo constante de ocorrer um novo abuso (Facuri et al., 2013; Martins & Martins, 2011; Machado, Azevedo, Facuri, Vieira, & Fernandes, 2011; Sudário et al., 2005). Na esfera da sexualidade, especificamente, o estupro pode comprometer a capacidade de relacionar-se com pessoas do sexo oposto ou inibir a satisfação sexual da mulher em razão da inibição da libido, anorgasmia ou dor genital durante e após o ato sexual (Souza, 2013; Souza et al., 2013; Martins & Martins, 2011; Levine & Frederick, 1999).”
(SILVA, Erick Pereira da. VAGOSTELLO, Lucilena. Intervenção psicológica em vítimas de estupro na cidade de São Paulo. Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 69 (3): 183-198)

N
os crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessas naturezas são comumente praticados às ocultas (TJMT, Enunciado Criminal 10; AP NU 0001002-18.2011.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.4.2023). Somente deve ser relativizada ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando
desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDF, AP nº 20090111884089, Rel. Des. George Lopes Leite, 16.4.2012).

Em suma, o depoimento firme da vítima Maria Eduarda Almeida Santos, somados às declarações
Lucilene Ferreira de Almeida,
Josiane Almeida Câmara, Marlene Maria da Conceição Silva e Benedita Elizia de Almeida
e às conclusões do Laudo Pericial
, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável descrito na denúncia.

No ordenamento penal vigente, o estupro se caracteriza independentemente de conjunção carnal; isso porque, o toque no corpo ou órgão genital de menor de 14 (quatorze) anos constitui ato libidinoso e insere-se no tipo penal do estupro de vulnerável.

Destaca-se lição doutrinária:

“[...] Ato libidinoso, também elemento normativo extrajurídico, é toda conduta perpetrada pelo sujeito ativo que se consubstancia numa manifestação de sua concupiscência. Como exemplo de atos libidinosos podem ser citados: fellatio ou irrumatio in ore, cunnilingus, pennilingus, annilingus (casos de sexo oral ou lingual); coito anal, penetração inter femora; masturbação; toques e apalpadelas no corpo ou membros inferiores da vítima; contemplação lasciva; contatos voluptuosos, uso de instrumentos mecânicos ou artificiais, entre outros.”
(Prado, Luiz Regis: Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 2. Parte Especial – Art. 121 a 249. Editora Revista dos Tribunais. 9º

edição revista, atualizada e ampliada, 2011, p. 673/674)

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“
Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos na instrução do processo. Ademais, como se sabe, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso
.”
(TJMT, AP NU 1003007-49.2020.8.11.0050, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 5.7.2022)

Quanto à desclassificação do estupro de vulnerável para importação sexual (CP, art. 215-A), constata-se que a conduta do apelante [atos libidinosos], praticada contra vítima de 6 (seis) anos de idade, afasta a incidência da importação sexual, a qual pressupõe o cometimento sem violência ou grave ameaça, ainda que presumida (STF, HC 134.591/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1º.10.2019).

A propósito, o c. STJ, em sede de recursos repetitivos, firmou o Tema 1121
, in verbis
:

“[...] presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).”
(REsp nº 1.954.997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1º.7.2022)

Nesse quadro, as pretensões absolutória/desclassificatória mostram-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime [o apelante “
impedia a vítima de sair da residência para praticar os atos libidinosos contra ela
”].

Todavia, não há como aferir essa circunstância do conjunto probatório. Em outras palavras, não se pode afirmar que toda vez que o apelante proibia a vítima de 6 (seis) anos de idade de sair de casa praticava abusos contra ela.

Anote-se que Josiane Almeida Câmara [para quem a criança revelou o fato, no ano de 2018], durante a instrução processual, destacou que: “
Maria Eduarda foi até a casa dela lhe dizendo que o acusado trancava a casa para que ela não saísse e que ele passou a mão na parte íntima dela”
(Relatório de Mídia - ID 283965914), o que diferi de proibi-la de sair a fim de praticar abuso.

Nesse contexto, não se identifica elemento que exceda o tipo penal, “
a ponto de justificar a majoração da pena, razão pela qual deve ser extirpada da dosimetria”
(STJ, HC nº 770.542/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região -, 11.11.2022).

Por efeito, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal de 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena-base - 8 (oito) anos de reclusão - deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causa de diminuição de pena.

Em relação à causa de aumento do parentesco - padrasto da vítima - (CP art. 226, II), o apelante [MARCELO MENDES SANTOS] era esposo de Lucilene Ferreira de Almeida [mãe da vítima] e os abusos sexuais foram praticados em residência familiar comum e a
relação de autoridade pode ser extraída da declaração do apelante, na fase investigativa, quando relatou que “
chamava a atenção das crianças
” e “
dava bronca”

(ID 283963381).

A condição de padrasto mostra-se suficiente para a aplicação do art. 226, II, do CP e a exasperação da pena no patamar mínimo de 1/2 (metade), alcançando a pena em 12 (doze) anos de reclusão (STJ, AgRg no AREsp n. 2.463.012/PI, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.2.2024).

Por outro lado, verifica-se que o Juízo singular reconheceu a continuidade delitiva (CP, art. 71) ao sopesar a declaração da vítima, em Juízo, a qual indicou a ocorrência de, no mínimo, 4 (quatro) abusos.

Entretanto, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NORTELÂNDIA, ao narrar o fato criminoso na denúncia, imputou ao apelante

MARCELO MENDES SANTOS MARCONDES a prática de crime único, destacando que o fato [“
passar a mão na vagina da vítima
”] teria ocorrido “
uma única vez”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 283963380), ao passo que, nas alegações finais, pugnou pela procedência da inicial acusatória para condenar o apelante nas penas do art.217-A,
caput,
c/c. art. 226, II, ambos do CP (ID 283965918), sem referência à continuidade delitiva. Ou seja, após a instrução processual, não aditou a denúncia, como autoriza o art. 384 do CPP.

Se a denúncia descreve apenas uma conduta, não pode o juiz condenar o agente por 4 (quatro) crimes sob pena de violação ao princípio da correlação (STJ, REsp n. 2.136.098/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. para acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 17.1.2025).

Logo, o decote da continuidade delitiva se afigura pertinente.

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Diante do silêncio da denúncia acerca da reiteração de condutas em continuidade delitiva [...], em observância ao princípio da correlação, deve ser extirpada da sentença a figura do art. 71 do CP, sob pena de se manter a condenação do apelante por fato diverso do narrado pela acusação”
(NU 0000101-56.2012.8.11.0027, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 18.4.2024)

Afastada a continuidade delitiva, totaliza-se a pena do apelante em 12 (doze) anos de reclusão.

Sobre o regime, a
pena imposta superior a 8 (oito) anos justifica o inicial fechado,

“em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal
” (STJ, AREsp nº 2.651.200/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, razão pela qual “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão

(TJDF, RESE nº 20120510091147)”

(TJMT, NU 0013220-44.2009.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 26.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a
pena do apelante para
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025